Tribunal: TJMT
Processo: 1025890-98.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025890-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 569.718.001-25 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Acolho os Embargos Declaratórios. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de rejeitar os embargos de declaração e manter o acórdão objurgado, posto que a legislação cabível foi aplicada adequadamente ao caso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO – APLICAÇÃO IRREGULAR DA LC 600/2017 – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DA LC 719/2022 – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – DIREITO AO FGTS – APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF, 905 DO STJ E DA EC 113/2021 – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os embargos de declaração se prestam exclusivamente à correção de vícios formais na decisão judicial, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), não servindo para reanálise do mérito da causa ou rediscussão do julgado.

Contudo, configurada a omissão quanto à nulidade dos contratos temporários firmados em série, com inobservância dos limites de prorrogação estabelecidos na LC 600/2017, bem como sobre a inaplicabilidade da LC 719/2022 a fatos jurídicos consolidados. Reconhece-se a nulidade das contratações sucessivas e o consequente direito ao recebimento do FGTS, com os consectários legais.

Embargos acolhidos com efeitos modificativos.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração em recurso inominado improvido, interpostos pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS –, ao fundamento de validade dos vínculos temporários de trabalho firmados com o Estado de Mato Grosso.

A Reclamante sustenta que o acórdão embargado omitiu-se quanto à nulidade dos sucessivos contratos temporários celebrados nos períodos de fevereiro/2018 a dezembro/2018, fevereiro/2019 a novembro/2019, julho/2020 a dezembro/2020 e fevereiro/2021 a dezembro/2021, por afronta aos limites legais da LC 600/2017 e ausência de excepcionalidade. Aponta, ainda, violação ao princípio
tempus regit actum
na aplicação da LC 719/2022 e LC 755/2023, e requer o reconhecimento do direito ao FGTS com base em jurisprudência do STF (Temas 191, 308, 403 e 916) e do TJMT.

Deixar de se manifestar sobre a correta interpretação do art. 8º da LC Federal nº 173/2020, notadamente quanto à sua (in)capacidade de afastar os limites constitucionais previstos nos incisos II e IX do art. 37 da CF/88.

Busca, assim, o esclarecimento da fundamentação adotada, bem como o prequestionamento das normas constitucionais e legais invocadas, para eventual interposição de recurso extraordinário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos e, no mérito,
os acolho
.

Inicialmente, ressalte-se que os embargos de declaração constituem instrumento adequado para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive com finalidade de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

Com relação à

de aplicação retroativa da LC nº 755/2023, cumpre esclarecer que o acórdão embargado não se baseou exclusivamente nessa norma posterior, mas sim na constatação de que a relação contratual se deu sem observância dos requisitos do art. 37, II e IX da Constituição Federal, diante da ausência de excepcionalidade da contratação e da extrapolação do prazo legal estabelecido na LC 600/2017.

De todo modo, para fins de prequestionamento, registra-se que a eventual aplicação retroativa de norma superveniente encontra óbice no princípio
tempus regit actum
, segundo o qual os atos jurídicos regem-se pela lei vigente à época de sua prática, ressalvadas hipóteses de retroatividade
expressamente autorizadas
por lei, o que não se verifica no presente caso. A Constituição Federal veda a retroatividade que afronte o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88), salvo previsão legal específica.

Quanto ao art. 8º da LC nº 173/2020, esclarece-se que tal dispositivo não autorizou prorrogação irrestrita ou sucessiva de contratos temporários além dos limites constitucionais, tampouco revogou os requisitos previstos no art. 37, II e IX, da CF/88. Sua eficácia restringiu-se à suspensão de reajustes, aumentos e criação de cargos públicos, não suprimindo a exigência de excepcionalidade e prazo determinado para admissões temporárias.

Destaca-se que a Reclamante foi contratada em quatro períodos distintos, sem observância de interregno mínimo de 12 meses entre os vínculos e máximo com prorrogações que superam os 24 (vinte e quatro) meses previstos na LC 600/2017, violando a finalidade excepcional da contratação e descaracterizando sua natureza temporária, conforme entendimento consolidado no Tema 403 do STF.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos sucessivos firmados com a Administração Pública, o que atrai a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece, mesmo em hipóteses de nulidade, o direito ao FGTS pelos serviços prestados (Tema 916 do STF – RE 596.478/RR).

Do mesmo modo, o argumento da Reclamada quanto à aplicação da Lei Complementar nº 719/2022 para validar os contratos ora discutidos não merece prosperar, em razão do princípio da irretroatividade das leis (art. 5º, XXXVI, CF/88), que veda a aplicação de norma nova a situações jurídicas consolidadas no passado, especialmente quando a nova norma impõe restrições ou amplia prazos previamente fixados por lei anterior.

A decisão embargada foi omissa ao deixar de reconhecer tais nulidades e seus efeitos, violando precedentes vinculantes e entendimento pacificado no âmbito do STJ e do TJMT.

Em consequência, deve-se reconhecer a nulidade dos contratos sucessivos firmados entre a Reclamante e a Administração Pública Estadual, determinando o pagamento do FGTS sobre o período comprovadamente trabalhado.

Quanto aos consectários legais, consigno que os valores devidos a título de FGTS deverão ser corrigidos monetariamente com base no IPCA-E até 08/12/2021, conforme definido no Tema 810 do STF, com juros de mora a contar da citação, de acordo com a remuneração da caderneta de poupança (Tema 905 do STJ). A partir de 09/12/2021, deverá ser aplicada a Taxa SELIC como índice único, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios, e, no mérito, os
acolho com efeito modificativo
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática e reconhecer a nulidade das contratações temporárias sucessivas firmadas entre 2018 e 2021, condenando a Reclamada ao pagamento dos valores de FGTS devidos à Reclamante, respeitada a prescrição quinquenal, e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021 pela Taxa SELIC, com juros de mora computados desde a citação, conforme os índices da caderneta de poupança até a EC 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025